Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-90.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001008-90.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS APELADO: ACILIA OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA A PROCESSO EM CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno apresentado pelo Município de Eunápolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação. A decisão manteve a extinção de uma execução fiscal de baixo valor (R$ 1.165,19 em valor original), iniciada em 2006. A extinção ocorreu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) avaliar se a decisão monocrática acertou ao aplicar a regra do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal a um processo antigo, rejeitando a alegação de aplicação retroativa ilegal; (ii) analisar se essa aplicação ofende o direito de acesso à Justiça e a autonomia do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação de uma decisão obrigatória do Supremo Tribunal Federal sobre as condições da ação (como o interesse de agir) aos processos em andamento não é uma aplicação retroativa ilegal. Trata-se da aplicação imediata da regra atual. A utilidade do processo deve ser verificada durante todo o seu andamento. 4. O processo tramita há quase vinte anos sem sucesso na citação da parte devedora. Isso comprova que a via judicial perdeu a sua utilidade. A extinção do processo por falta de interesse de agir cumpre o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37 da Constituição Federal). 5. A regra do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal não ofende o acesso à Justiça ou a autonomia municipal. A decisão não apaga a dívida tributária. Ela apenas reconhece que o processo judicial é inadequado para cobrar valores muito baixos, orientando o Município a usar meios extrajudiciais mais eficientes, como o protesto em cartório. A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça apenas organiza a aplicação dessa regra de forma igualitária no país. 6. A decisão monocrática aplicou corretamente as leis processuais e as regras do Supremo Tribunal Federal, mantendo a extinção do processo por ser ineficiente e caro para o Estado. 7. É importante destacar que a aplicação do Tema 1.184 só é afastada quando o município possui uma lei própria definindo um valor mínimo para as cobranças judiciais. Como não existe prova de lei municipal nesse sentido para o Município de Eunápolis, a regra nacional deve ser aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não provido. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A aplicação de entendimento judicial obrigatório sobre as condições da ação (Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal) aos processos em andamento é necessária para unificar as decisões e não representa aplicação retroativa proibida por lei. 2. É correta a extinção de uma execução fiscal de baixo valor, iniciada antes da regra do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, quando o processo se mostra inútil pela demora de anos sem citação do devedor ou localização de bens, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 3. A extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, devido ao alto custo do processo em relação ao valor cobrado, não ofende a autonomia municipal ou o acesso à Justiça, pois o crédito tributário continua válido e pode ser cobrado por meios extrajudiciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, art.s 485, inciso VI, e 1.021. Constituição Federal, art. 37. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 1.355.208 (Tema 1.184). Conselho Nacional de Justiça, Resolução 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001008-90.2015.8.05.0079, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada ACILIA OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora